Tribunal: TCU
Processo: 015.566/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial pelo Comando do Exército, por meio da Portaria 733/2017, com o objetivo de apurar possíveis danos ao erário ocorridos na gestão do Hospital Militar de Área de Recife  Hmar no período de 2007 a 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando do Exército, por meio da Portaria 733/2017, com o objetivo de apurar possíveis danos ao erário ocorridos na gestão do Hospital Militar de Área de Recife - HMAR, no período de 2007 a 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir desta relação processual os Srs. Jorge Xavier do Nascimento, Luiz Alberto de Almeida Braga, Paulo Roberto Soares Pinheiro, Ricardo dos Santos Nogueira, Wagner Silva de Siqueira e Waldir da Silva Lucena; 9.2. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, em relação aos Srs. Anderson Luiz da Silva, Cláudio Caraciolo e Silva, Christiane Fernandes Vieira da Fonte, Cristiano Domingos Xavier, Danilo Alécio Pires Valadares Lustosa, Elcione Carvalho dos Santos, Francisco Guedes de Oliveira Júnior, Frederico Gustavo da Luz Ribeiro, Gabriel Victor Sales, Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho, Luciano da Silva, Manoel Gomes Cabral Filho, Nádia Regina Maia Siqueira de Carvalho Sá, Ricardo Martins da Silva e Ronaldo Bento Júnior, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa/TCU 71/2012, devido à ausência de pressupostos de constituição do processo; 9.3. arquivar o processo, sem julgamento do mérito, em relação aos Srs. Afrânio da Costa Machado, Alcir Moreira de Miranda, Carlos Alberto da Silva, Diego Niceas do Nascimento, Francisco José Madeiro Monteiro, Izabella Xavier Falcão de Souza, José Almir da Silva, José Rildo de Sousa Júnior, Newton Figueiredo Correa, Valdemir Cordeiro de Paula e Valéria Santos Bizerra, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, devido à ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Secretaria-Geral de Controle Externo, para que avalie a conveniência e oportunidade de propor a inclusão, nas normas atinentes à organização de Tomada Contas Especiais, de parâmetros tendentes a assegurar que o processo tenha por objeto ocorrência específica ou ocorrências conexas, com vistas à celeridade da etapa instrutiva e a homogeneidade da matéria versada nas suas peças constitutivas.